Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MOTORISTA DE APLICATIVO. NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 721,75 a título de danos materiais e da quantia de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais. Preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que a motorista parceira compareceu ao local da entrega e lá aguardou. Além disso alega que prestou assistência ao recorrido para que houvesse devolução do item e que não houve falha no serviço prestado. Pede a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar e, caso ultrapassada, que sejam julgados improcedentes os pedidos. Por fim, subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum fixado a título de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30161343 e 30161345). Contrarrazões apresentadas (ID 30161355) com pedido de gratuidade judiciária, que deixo de conhecer por inadequação da via eleita.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta a recorrente que não pode ser responsabilizada pelos fatos ocorridos, uma vez que o serviço foi prestado por terceiro (motorista independente). Contudo, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço para o consumidor, a requerida responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único, do CDC), razão pela qual o vício decorrente da prestação do serviço do motorista-parceiro não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14 §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). No caso, a requerida não logrou êxito em demonstrar que a mercadoria foi entregue conforme contratado pelo autor, prova que lhe incumbia, já que ao autor não seria admitida a constituição de provas de fatos negativos. A tela de ID 30161341 - Pág. 7 sequer diz respeito à motorista que atendeu a chamada do autor, o que corrobora sua alegação da motorista ter ido ao local, mas não ter realizado a entrega. Resta, pois, evidente a falha no serviço e o dever de indenizar o consumidor com os valores referentes à mercadoria não entregue e o valor da corrida, já que o serviço não foi prestado.
5. Dano moral não configurado. A despeito da constatação do vício no serviço, a situação não enseja dano moral. A situação vivida pelo autor decorrente da falha na prestação do serviço se trata de mero aborrecimento e não autoriza a indenização a título de danos morais, de sorte que, no caso, não houve violação aos direitos da personalidade. No mesmo sentido cito precedente: (Acórdão 1389260, 07044422220218070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.